Tribunal: TCU
Processo: 009.034/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso TC 78/2013, firmado com o/a DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS, Siafi/Siconv 681437, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DE 3 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTACAO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES CARENTES, NO MUNICIPIO DE CUMBE-SE, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZACAO DE ACESSO E USO DA AGUA - AGUA PARA TODOS. (no da TCE no sistema: 1910/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2639/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em razão da ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Termo de Compromisso 78/2013-Dnocs, firmado entre o Dnocs e o município de Cumbe/SE, que tinha por objeto a implantação de três sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em comunidades carentes do referido município. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) apurou débito cujo valor atualizado é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de TCE; considerando que a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória foi devidamente afastada na análise empreendida pela unidade técnica; considerando que a gestão dos recursos federais transferidos e o prazo final para apresentação da prestação de contas do Termo de Compromisso 78/2013-Dnocs ocorreram durante a administração de Marcelo Gomes Moraes, prefeito entre os anos de 2013 e de 2020; considerando que a AudTCE e o Ministério Público de Contas, em pareceres convergentes, propõem o arquivamento do processo sem cancelamento do débito; considerando os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito a seguir especificado, a cujo pagamento continuará obrigado Marcelo Gomes Moraes, para que lhe possa ser dada quitação: Data Débito (R$) Crédito (R$) 18/9/2015 18.000,00 5/10/2015 12.663,95 10/12/2015 8.964,40 b) comunicar esta decisão ao Dnocs e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 009.034/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Florivaldo Jose Vieira (XXX.751.965-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cumbe - SE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.